Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO.ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, restou demonstrado que os policiais militares somente abordaram o acusado por ele estar supostamente conduzindo um veículo “clonado”, o que autoriza a busca pessoal e veicular, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP. Preliminar rejeitada.
3. Na hipótese, não demonstrada nos autos circunstância capaz de justificar a alegação de erro de tipo, não se acolhe o pedido de absolvição. O ônus dessa comprovação é da Defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.
4. No que tange a tese de que restou configurada a atipicidade da conduta pela ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (princípio da ofensividade), tendo em vista que a arma apreendida não possuía munições, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública. 4.1. Dessa forma, para a sua configuração basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada, principalmente quando a potencialidade lesiva do artefato foi atestada por exame pericial, consoante depreende-se do Laudo de Perícia Criminal acostado aos autos.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.